Tribunal: STF
Processo: HC 181940
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, em favor de Wesley da Silva Garuti, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC n. 562.220/SP.
    Colho o relatório da decisão proferida no TJ/MG: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wesley da Silva Garuti, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo (HC n. 2021074-81.2020.8.26.0000). 
    Narram os autos que o paciente foi condenado a 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. 
    Neste mandamus, o impetrante alega, em síntese, que, na hipótese de o condenado ter iniciado o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto, não se mostra razoável a exigência do tempo mínimo de 1/6 da reprimenda para a concessão da saída temporária, sob pena de se inviabilizar o próprio exercício do referido benefício. 
    Ao writ impetrado, na origem, o Desembargador Luiz Fernando Vaggione indeferiu a liminar. 
    Requer, inclusive liminarmente, o afastamento da obrigatoriedade de cumprimento de 1/6 da pena para a concessão de saída temporária. 
    É o relatório. (eDOC 2)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico no presente caso.
    Na espécie, o impetrante deseja seja afastado o requisito objetivo para autorização da saída temporária, apenas porque o paciente estaria no regime semiaberto.
    Traz precedente do Plenário desta Corte, no sentido de que, após o cumprimento de 1/6 da pena, o apenado já poderia progredir para o regime aberto, motivo por que a exigência para o cumprimento de 1/6 serviria de óbice à concessão do trabalho externo, entendimento que se aplicaria à saída temporária.
    Não há qualquer relação com o caso dos autos.
    Primeiramente, ele foi condenado por crime hediondo, motivo por que não progredirá após 1/6 de cumprimento da pena, mas 2/5. (eDOC 4, p. 1)
    Ademais, a supressão de instância somente pode se dar nos casos de manifesta ilegalidade. A exigência dos requisitos objetivos é prevista em lei, razão por que não há se falar em ilegalidade.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao TJSP e ao STJ.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente